Tribunal: TJSP
Processo: 2006719-95.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
embargos de declaração – Alegação de omissão – Cumprimento de sentença – APEOESP – Gratificação por Atividade de Magistério - GAM – Parte da base de cálculo dos adicionais temporais – Coisa julgada – Matéria tratada no acórdão embargado – Mero inconformismo – Embargos de declaração rejeitados.